Tribunal: TJES
Processo: 5009187-45.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009187-45.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA SUPOSTAMENTE PERPETRADO PELO PAI E EX-MARIDO . INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. PROCESSO QUE DEVE SER REMETIDO À VARA COM COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Considerando que os fatos noticiados nos autos, demonstram que o crime foi, supostamente, praticado em decorrência da relação familiar existente entre o acusado, que é pai e ex-marido das vítimas, resta configurada a violência baseada no gênero, a revelar a presença dos requisitos necessários para incidência da Lei nº 11.340/06.

2. Havendo Vara de Violência Doméstica especializada, deve lá ocorrer a tramitação do feito atinente à espécie.

3. Conflito de Competência julgado improcedente, para manter a competência do Juízo Suscitante, 1ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e familiar contra a mulher de Vitória-ES, para apreciação da matéria versada nos presentes autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o conflito de jurisdição, para manter a competência para o julgamento do feito do Juízo Suscitante, qual seja, a 1ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e familiar contra a mulher de Vitória-ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009187-45.2023.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da 1ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e familiar contra a mulher de Vitória-ES(suscitante), e do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória-ES (suscitado), os quais recusam a jurisdição para analisar o processo nº 0015199-59.2021.8.08.0024, instaurado para apurar crime de ameaça (art. 147, do CP), supostamente praticada por GERALDO CASSIMIRO, em face de sua filha BRUNA CASOLI CASSIMIRO e sua ex-esposa ROSEMERY CASOLI CASSIMIRO.

Originariamente, distribuído o termo circunstanciado perante o suscitado (2º Juizado Especial Criminal), a Magistrada, através da decisão id 5735277 - fls. 150, reconheceu a sua incompetência, e ordenou a remessa dos autos à Vara Especializada em Violência Doméstica e familiar contra a mulher.

Argumentou que, o crime de ameaça a ser apurado, foi praticado por GERALDO CASSIMIRO, na qualidade de pai e de ex-marido, em face das vítimas, restando caracterizada a incidência da Lei nº 11.340/06.

Por sua vez, na decisão id 5735277 - fls. 153, discordou o suscitante (1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e familiar contra a mulher de Vitória-ES), não obstante a relação de parentesco entre autor e as vítimas, a ação não teve motivação no gênero, como exige o artigo 5º da Lei nº 11.340/06, a fazer incidir as premissas protetivas da referida legislação, mas sim, em razão de discordâncias existentes entre as partes, quanto a divisão de bens.

Narra o termo circunstanciado (id 5735276), em síntese, que no dia 21 de setembro de 2021, no bairro Inhangueta, em Vitória-ES, o autor do fato GERALDO CASSIMIRO, no âmbito da relação doméstica e familiar, proferiu ameaças de morte em desfavor de sua filha BRUNA CASOLI CASSIMIRO e sua ex-esposa ROSEMERY CASOLI CASSIMIRO.

No caso, entendo que deve ser aplicada a Lei nº 11.340/06, uma vez que exige-se, apenas, a condição especial por parte da vítima:
ser mulher e a existência de uma relação doméstica ou familiar entre agressor e ofendida.

Por isso, estão protegidas, por tal lei, as esposas, companheiras, amantes, namoradas ou ex-namoradas, filhas, netas, mãe, avó, irmã, primas ou qualquer outro parente do sexo feminino,
desde que haja com o agressor uma relação doméstica, familiar, ou íntima de afeto,
sendo
desnecessário que as partes convivam, ou tenham convivido, independentemente de coabitação
(Lei Maria da Penha, artigo 5º, incisos I, II e III).

No presente caso, verifica-se que as vítimas são mulheres e, possuem com seu algoz, convívio próximo numa relação doméstica, justamente em razão do parentesco que os une.

Nota-se que o acusado GERALDO possui comportamento agressivo e, constantemente, importuna a integridade das vítimas, haja vista a existência de outros procedimentos, de igual natureza ao presente, configurando uma situação de violência familiar.

Desse modo, tenho que tais circunstâncias, atraem a competência para processamento e julgamento da presente ação, para a Justiça Especializada de proteção à mulher.

Nesse sentido, cito precedente do
STJ:

“(...)
1. “O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). 2. A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de modo que, ainda que a motivação do delito fosse financeira, conforme asseverado pelas instâncias de origem, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente caso foram cometidos crimes, em tese, por filho contra a mãe, de rigor o reconhecimento da competência do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher.
(...)”

(
STJ,
REsp n. 1.913.762/GO,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023,
destaquei).

Feitas estas considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6840398),
JULGO
IM
PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, para manter a competência para o julgamento do feito do Juízo Suscitante, qual seja, a 1ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e familiar contra a mulher de Vitória-ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o conflito de jurisdição.